Tribunal: TJMT
Processo: 1003915-91.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003915-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), LEONIA ALVES SILVA - CPF: 253.371.571-91 (AGRAVANTE), WALDEMAR FRANCISCO DA COSTA - CPF: 204.880.171-49 (AGRAVANTE), MORAES & ANDRADE LTDA - CNPJ: 31.649.570/0001-30 (AGRAVADO), ANA MARIA FERREIRA BERNARDO - CPF: 038.433.391-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OBJETO DA LIDE EMBARGADO PELA JUSTIÇA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E ABSTENÇÃO DE LANÇAMENTO DOS NOMES DOS AUTORES NO ROL DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, se a parte agravada detinha ou não conhecimento das irregularidades no loteamento onde está encravado o imóvel litigioso, que fizeram com que o empreendimento fosse embargado pela justiça mineira.

III - A ausência da plausibilidade do direito invocado basta para o indeferimento do pedido, sendo desnecessária a análise do pleito sob a ótica do
periculum in mora
, já que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil devem se fazer presentes cumulativamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LEONIA ALVES SILVA
e
OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de n. 1004021-27.2022.8.11.0041, manejada em face de
MORAES & ANDRADE LTDA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam compelir a parte agravada a se abster de negativar o nome dos autores, ora agravantes, em órgãos de proteção ao crédito, bem como suspender toda e qualquer obrigação decorrente do contrato objeto da lide.

Para tanto, os agravantes alegam que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque não têm qualquer interesse na continuidade da relação contratual.

Ponderam que o objeto do contrato está embargado por decisão judicial proferida em Ação Civil Pública e que é direito dos requerentes ter rescindido/anulado o contrato, o que foi requerido à agravada enquanto os recorrentes ainda se encontravam adimplentes.

Afirmam que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois caso a empresa agravada logre êxito em regularizar o loteamento, poderá colocar à venda o imóvel objeto do contrato.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 121019998).

Contrarrazões à id. 128851185, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que os agravantes pretendiam compelir a parte agravada a se abster de negativar os seus nomes em órgãos de proteção ao crédito, bem como suspender toda e qualquer obrigação decorrente do contrato objeto da lide.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

(g.n.)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, a matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, se a parte agravada detinha ou não conhecimento das irregularidades no loteamento onde está encravado o imóvel litigioso, que fizeram com que o empreendimento fosse embargado pela justiça mineira.

Assim, estando a ação em fase inicial, aliado à necessidade de dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução probatória, na origem, mantendo, consequentemente, a decisão recorrida.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.”
(N.U 1003810-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. COMODATO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDA. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil. No caso, carece o pedido da parte autora de prova da probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito à concessão da liminar. Necessidade de submeter à pretensão ao crivo do contraditório, visando oportunizar a manifestação da parte contrária e a formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70073902900 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 06/09/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2017) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, COM O LANÇAMENTO DE BLOQUEIO SOBRE A MATRÍCULA DO IMÓVEL TRANSACIONADO - INDEFERIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. - Segundo preceitua a norma processual civil em vigor, a tutela provisória de urgência somente será deferida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida (artigo 300 do CPC/2015)- No caso concreto, ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado pela recorrente, a manutenção do seu indeferimento é medida que se impõe, sobretudo em se considerando a necessidade de ampla dilação probatória para o deslinde da controvérsia
.” (TJ-MG - AI: 10000200065043001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 05/07/0020, Data de Publicação: 08/07/2020)

Assim, a ausência da plausibilidade do direito invocado basta para o indeferimento do pedido, sendo desnecessária a análise do pleito sob a ótica do
periculum in mora
, já que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil devem se fazer presentes cumulativamente.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que não comprovados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022